Tribunal: TJMT
Processo: 1002625-95.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001125-71.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RAILSON JÚNIOR DA ROCHA ESCOBAR em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face de JOSÉ INÁCIO RODRIGUES VARGAS e, ainda, condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
Após a inclusão do recurso em pauta para julgamento (ID 125393162), o Apelante pugnou pelo adiamento do julgamento e a reunião deste com os recursos 1008432-96.2020.8.11.0037 e 1004682-86.2020.8.11.0037, conforme se vê na petição de ID 125802658.
Do manuseio dos autos, verifica-se que os Apelos são provenientes de ações conexas entre si.
Por essa razão, a fim de evitar decisões conflitantes, determino que este recurso seja associado aos Apelos 1008432-96.2020.8.11.0037 e 1004682-86.2020.8.11.0037, bem como devolvo estes autos à Secretaria para que ali permaneçam até que os outros Apelos estejam prontos para julgamento, quando então, deverão ser remetidos ao gabinete para análise conjunta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2.022.
Desa. Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição